Tribunal: STF
Processo: RE 1397332
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.250. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio do qual foram providas parcialmente a apelação do Município de Assu/RN e a remessa necessária, bem como julgado prejudicado o recurso adesivo do Conselho Regional em Técnicos em Radiologia — 16ª Região. No que pertine ao exame deste recurso extraordinário, colho do acordão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Por outro lado, assiste razão ao Município apelante quanto ao piso salarial da categoria. 



    É que não é possível impor tal obrigação ao ente municipal no que tange ao piso salarial estabelecido na Lei Federal, pois a fixação dos vencimentos do servidor público é matéria de natureza administrativa que afeta à própria autonomia municipal garantida pela Constituição. 



    O princípio federativo não se coaduna com a outorga de Poderes à União para, a pretexto de regulamentar profissão, legislar sobre piso salarial de servidores da Administração Pública Municipal, motivo pelo qual, nesse ponto, deve-se adotar interpretação conforme a Constituição que preserve a autonomia do ente Municipal.” (e-doc. 8, p. 5-6).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia da 16ª Região alega violação ao art. 22, inc. XVI, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância da decisão formalizada pelo Supremo Tribunal na apreciação da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 151/DF. 



    2.1. Afirma competir à União legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, devendo ser aplicado aos profissionais da área técnica de radiologia o piso salarial previsto na Lei federal nº 7.394, de 1985.



    2.2. Ressalta que, de acordo com a decisão proferida na ADPF nº 151/DF, quanto à não recepção do art. 16 da Lei federal nº 7.394, de 1985, o valor do piso estabelecido na sentença deve ser aumentado de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) para R$ 1.090,00 (mil e noventa reais), tendo em vista o valor do salário mínimo vigente à época da concessão da medida cautelar na referida ação. Sustenta, ainda, a necessidade de atualização do valor pelo IPCA, ante o disposto no art. 37, inc. X, da CRFB.



    2.3. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para que seja respeitado o piso salarial na forma em que estabelecido na ADPF nº 151/DF e a atualização de acordo com o IPCA (e-doc. 10).  



    3. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, em julgamento virtual finalizado em 25/04/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    4. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, Tema nº 1.250 da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.  



    Publique-se.  



    Brasília, 31 de julho de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator